Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0722496-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUDIR GULES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade. Os contracheques ID 58226561 juntados na petição ID 58221608, mostram que o recorrente AUDIR GULES, Gerente Comercial I, no mês de janeiro, fevereiro e março de 2024 auferiu renda média bruta de R$ 10.962,33 e líquida de R$ 7.624,50. Esse cenário inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade, considerando os baixos valores das custas e do preparo pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques juntados no presente recurso que a autora/agravante recebe salário bruto superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e líquido superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, inaplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal utilizado por esta Corte. 3. Da análise da documentação trazida aos autos, nota-se a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. A maior parte dos descontos que reduzem a capacidade de pagamento da agravante se devem a empréstimos consignados em folha de pagamento e empréstimos pessoais descontados diretamente de sua conta corrente. 4. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora. (Acórdão 1724245, 07249976820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA